Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-82.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-82.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA - CPF: 122.556.701-78 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
– INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PENALIDADE – ENDEREÇO DO INFRATOR CONSTATE DOS AUTOS – MANIFESTAÇÃO DO INFRATOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO VIA AR – INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PENALIDADE PRECEDIDA DE AR NÃO RECEBIDO NO MESMO ENDEREÇO – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE
– NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO –
SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.

2 – Inexistindo ilegalidade dos atos praticados pelo Órgão Ambiental, resta afastada a suposta violação a direito líquido e certo para ensejar a concessão da segurança.

3 – Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0001702-82.2019.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JOÃO BATISTA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que,
nos autos do Mandado de Segurança no 0001702-82.2019.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da intimação/notificação do Apelado em relação à Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018, proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 543.509/2010, determinando a reabertura do prazo recursal administrativo.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Apelado foi intimado regularmente, sendo que houve intimações, em duas ocasiões, no mesmo endereço, o que torna legítima a intimação por meio de edital.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de denegar a segurança (id. 92423033).

Sem contrarrazões do Apelado.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre pelo provimento do recurso (id. 93583967).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que,
nos autos do Mandado de Segurança no 0001702-82.2019.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da intimação/notificação do Apelado em relação à Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018, proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 543.509/2010, bem como determinando a reabertura do prazo recursal administrativo
.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

No caso concreto, o Juízo Singular concedeu a segurança para restabelecer o prazo do recurso administrativo, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

A parte impetrante sustenta a existência de cerceamento de defesa nos autos do
Processo Administrativo n. 543.509/2010
,
uma vez que não foi devidamente notificado/cientificado a respeito da
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018
, pois que a correspondência que objetivava a sua notificação/cientificação foi enviada para endereço diverso do seu, culminando com a devolução em razão da não localização do endereço informado no aviso de recebimento, por conseguinte, a sua notificação por Diário Oficial. Reforça que a notificação realizada por edital prejudicou o seu direito de interpor do recurso ao órgão competente, tendo em vista que somente tomou conhecimento da supracitada decisão administrativa quando o seu nome foi inscrito em dívida ativa.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar

que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios, estabelece:

“Art. 4o A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos,
sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

[sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[sem destaque no original]

A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do
Decreto Estadual n. 1.986/2013

(
Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT)
:

“
Art. 2o
O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa
, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro
,
anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que
deverá conter poderes específicos
para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...].

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...].

Art. 38.Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39.Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

[...].

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 543.509/2010
(Id. 44468358, pág. 05/74), que a parte impetrante não foi regularmente cientificada/notificada a respeito da
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018
(Id. 44468358, pág. 62/66), uma vez que a correspondência com aviso de recebimento contendo o
Ofício n. 102/SPA/SEMA/2018
(Id. 44468358, pág. 67) foi enviada para endereço diverso –
Rua 119, Quadra 39,
n. 15
, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP 74.085-420 –
daquele informado por ela ao órgão ambiental estadual, qual seja:
Rua 119, Quadra 39,
Lote 15, n. 121
, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP: 74.085-420
(Id. 44468358, pág. 24/30 e 44/47).

Conquanto singela a divergência, fato é que a empresa de correios promoveu a devolução da correspondência (Id. 44468358, pág. 69/72) com a anotação de
“Não existe o no indicado”
, o que ensejou a notificação da parte impetrante/autuada via edital, mediante o
Diário Oficial n. 27.291
(Id. 44468358, pág. 73/74), publicado em 29.6.2018.

Desse modo, conclui-se que a Administração Pública Estadual, no âmbito do
Processo Administrativo n. 543.509/2010
, não promoveu a correta intimação/notificação da parte impetrante/autuada a respeito da
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018
, uma vez que a notificação materializada via
Diário Oficial n. 27.291
(Id. 44468358, pág. 73/74), ocorreu em desconformidade com o que preleciona o Decreto Estadual n. 1.986/2013 por culpa da própria Administração Pública Estadual, a qual encaminhou correspondência com aviso de recebimento para endereço diverso da parte impetrante/autuada.

Logo, tal ato não atingiu a sua finalidade, pois realizada em desconformidade com o estabelecido no ordenamento jurídico, situação que tolheu o direito da parte impetrante de apresentar recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente-CONSEMA (art. 36 do Decreto Estadual n. 1.986/2013), uma vez que somente tomou conhecimento da decisão impugnada após extrair certidão positiva de débitos relativos a créditos tributários e não tributários do Estado de Mato Grosso (Id. 44468358, pág. 76), quando o prazo para interposição de recurso já havia transcorrido (art. 37, inciso I, e art. 38, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013), ocasionando-lhe cerceamento do direito de defesa, infringindo os princípios constitucionais do devido processo, do contraditório e da ampla defesa, situação caracterizadora do direito líquido e certo sustentado na inicial.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (Id. 44468358, pág. 104/110), por conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA
almejada para
DECLARAR
a

nulidade da intimação/notificação da parte impetrante
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
em relação à
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018
,
proferida no âmbito do
Processo Administrativo n. 543.509/2010
,
bem assim para
DETERMINAR
a autoridade coatora que promova a reabertura de prazo em favor da parte impetrante
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, possibilitando a apresentação de recurso no âmbito do
Processo Administrativo n. 543.509/2010
, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 125.148
de
29.6.2010
e dos demais atos de cobrança.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Oficial de Justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

(id. 92423026)

Extrai-se dos autos que foi instaurado o Processo Administrativo no
543.509/2010
, decorrente do Auto de Infração no
125.148
, originado de
uso de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente
. Consta dos autos que o AR visando a notificação para defesa administrativa do Auto de Infração foi recebido no seguinte endereço: Rua 119, Quadra 39, no 15, Setor Sul, Goiânia/GO (id. 92423022 – p. 12).

Em seguida, o Apelado apresentou a respectiva defesa, indicando na petição o mesmo endereço já cadastrado no Órgão Ambiental Estadual (id. 92423022 – p. 14/20). Da mesma forma, o Apelado, devidamente intimado via AR no endereço já citado, apresentou razões finais no processo administrativo (id. 92423022 – p. 41/45).

Na sequência, o Auto de Infração foi homologado e aplicado o pagamento de multa, conforme
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018 (id.
92423022 – p. 62/66), sendo que desta decisão o Apelado foi intimado via AR, encaminhado ao mesmo endereço constante do processo administrativo, porém retornou com observação de não recebido (id. 92423022 – p. 69). Posteriormente, o Apelado foi intimado por Edital (id. 92423022 – p. 73/74), porém decorreu o prazo recursal e, diante da ausência de pagamento, o débito foi constituído em Certidão de Dívida Ativa (id. 92423022 – p. 77/78).

Sobre o tema, a Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

(...)

Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

(...)

Art. 39 A intimação deverá conter:

(...)

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Ademais, em caso de retorno negativo do AR pelos correios, como no presente caso, o Decreto 1.986/2013 estabelece a possibilidade de realização do ato por edital:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Neste contexto, observa-se que não ocorreu falha na intimação do Apelado da
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018, pois consta que o AR foi encaminhado ao mesmo endereço cadastrado nos autos, sendo que neste endereço o Apelado foi intimado e compareceu no processo administrativo em duas oportunidades, de modo que não se vislumbra qualquer ato ilegal praticado pelo Órgão Ambiental Estadual relativamente a intimação da decisão que determinou punição de multa pelo dano ambiental.

Outrossim, tratando-se de ato administrativo, em decorrência do interesse público e da presunção de certeza e exigibilidade, que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca contrária. No entanto, não consta dos autos nenhum elemento que macule o processo administrativo de abusividade ou nulidade e, portanto, foi observado o devido processo legal e o contraditório, visto que a intimação se deu por Edital, precedida de intimação por AR no endereço constate dos autos, restando afastado qualquer nulidade acerca da intimação da
Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento. (N.U 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL – CONSTITUIÇÃO DE PATRONO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS — RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

1. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá, nessa ordem, ser intimado pessoalmente; por meio do seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; ou, finalmente, por edital, apenas caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. Trata-se de previsão expressa do art. 120 da Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso).

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

3. In casu, restou comprovado nos autos que o órgão ambiental notificou o autor junto ao endereço cadastrado no órgão ambiental, o que é valido, conforme precedentes desta Corte.

4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, não se pode reconhecer a existência de nulidade sem que tenha ocorrido efetivo prejuízo às partes. No caso, restou comprovado que, a despeito da notificação pela via editalícia, o recorrido teve ciência do processo administrativo e constituiu patrono, em seus autos, para fins expressos de apresentação de defesa. Não tendo sido apresentada defesa administrativa, apesar da obtenção de cópia dos autos e também da carga dos mesmos, bem como não tendo sido arguida na seara administrativa a nulidade da notificação por edital, não se pode admitir sua oposição pela via judicial, dada a nítida ausência de prejuízo.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (N.U 0003019-86.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Por fim, consigno que os fundamentos do Recurso de Apelação são os mesmos do Reexame Necessário e, por conseguinte
, em consonância com as jurisprudências deste Sodalício, o recurso interposto merece provimento, com a consequente retificação da sentença recorrida.

Com essas considerações,
D
OU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
o ato sentencial para denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022